Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730958-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AURELINO GOMES FILHO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. JUIZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POLICIAL MILITAR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI 10.486/2002. LEI 14.131/2021. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NO SOMATÓRIO DAS PARCELAS DOS MÚTUOS DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA E EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO DEVEDOR. EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. JULGADO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de designar audiência de conciliação por entender o magistrado de origem que a prática desse ato processual seria mais pertinente em posterior, antevendo sua realização depois de saneado o processo. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, deverem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância à Lei 10.486/2002 e Lei n. 14.131/2021. Na hipótese, os documentos acostados aos autos demonstram que valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento não representa valor superior a 35% da remuneração bruta creditada. Tampouco se verifica inobservância da regra trazida no artigo 29, § 1o da Lei n. Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. 3. Não comprovada a imediata abusividade nos descontos realizados pelos agravados ou má-fé na concessão de crédito ao agravante. Assim, deve prevalecer a presunção de boa-fé e de licitude nos contratos que as partes celebraram, notadamente pela falta de elementos de informação que demonstrem minimamente atuação de má-fé das instituições financeiras credoras. Por esse motivo, as obrigações contraídas pela recorrente permanecem exigíveis na forma como foram pactuadas, prevalecendo a observância do princípio pacta sunt servanda. 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de tutela de urgência para que seja mantida a decisão que determinou ao órgão julgador a imediata suspensão dos descontos feitos pelos recorridos, sejam empréstimos, produtos bancários ou faturas de cartão de crédito do salário ou não conta corrente do recorrente no percentual de 30% (trinta por cento); b) artigo 54-A, §1o, da Lei 14.181/2021, sustentando a necessidade de limitação de descontos feitos pelos credores contra o salário do recorrente, se mantendo em apenas 30% (trinta por cento) da renda líquida do devedor para se pagar a dívida, sem comprometer seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e buscando a prevenção e tratamento do superendividamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça; c) artigo 104, §§ 1o a 5o, da Lei 14.181/2021, argumentando que o consumidor em débito pode renegociar todos os valores ao mesmo tempo com a inclusão de todos os débitos num mesmo plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, mas com a negociação em bloco e uma única fonte de renda para liquidar as contas em aberto, faz-se necessário preservar o mínimo existencial do devedor; d) artigo 4o, inciso X, da Lei 8.078/1990, requerendo a reforma do acórdão a fim de que não sofra com a exclusão social causada pelo superendividamento; d) artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, afirmando que a ideia da defesa do consumidor superendividado e o mínimo existencial têm relação com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois significa permitir a ele e a seus dependentes que possam continuar a conviver em sociedade sem ter a subsistência prejudicada. Por fim, pede que seja determinada a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as comunicações forenses sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LILIANE CÉSAR APPROBATO, OAB/GO 26.878 (ID 38147379). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 300, §1o, do CPC. Com efeito, ao assentar pela inexistência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 735/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é "incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF ('Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.')" (AgRg no AREsp n. 504.073/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. Não há falar em decisão extra petita diante da concessão de expresso pedido da parte agravante. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.782/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 54-A, §1o, e 104, §§ 1o a 5o, ambos da Lei 14.181/2021, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 10.486/2002), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). A propósito, confira-se: “A análise da controvérsia posta nos autos demandaria o exame de legislação local - Lei n. 10.486/2002 -, providência vedada nesta via recursal, segundo a aplicação analógica do enunciado n. 280 constante da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). Ademais, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 4o, inciso X, da Lei 8.078/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O recorrente não demonstrou estar superendividado” (ID 36705864), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à aventada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Ante o exposto, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que as comunicações forenses referentes à recorrida EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LILIANE CÉSAR APPROBATO, OAB/GO 26.878 (ID 38147379). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025